Tribunal: TJDFT
Processo: 0703003-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703003-81.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ PEREIRA MUNIZ REPRESENTANTE LEGAL: NOEMIA NUNES GUIMARAES MUNIZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. O embargante sustenta que a decisão embargada foi omissa quanto ao requerimento de que fosse determinado o prosseguimento da demanda perante o Juízo de Primeiro Grau na pendência de julgamento do presente recurso. Requer o acolhimento dos presentes embargos. Brevemente relatado, decido. Verifica-se que, de fato, o embargante requereu o prosseguimento dos autos originários, ainda que na pendência do julgamento do agravo de instrumento. Contudo, mostra-se de boa cautela a confirmação da decisão pelo Colegiado, o que certamente trará segurança para as partes litigantes e para a continuidade do feito. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator